Tribunal: CARF
Processo: 13702.002644/2008-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13702.002644/2008-32
ACÓRDÃO
2002-009.086 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSÉ CAETANO SANTIAGO DIAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2004
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA DE
TÍTULO HÁBIL A CRIAR A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR.
São dedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Física –
IRPF as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. O pagamento
de pensão em valores maiores do que foi instituído pela decisão que
estabeleceu a obrigação alimentar não é dedutível por ausência de
previsão legal e por se tratar de mera liberalidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
João Maurício Vital – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.086 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13702.002644/2008-32
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação protocolizada pelo interessado contra Lançamento de
Ofício no 2005/607410409183122 relativo ao Exercício de 2005 Ano Calendário
2004, que resultou em crédito tributário no montante de R$ 15.593,31 , sendo R$
7.190,17 de Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (código de receita
2904), R$ 5.392,62 de Multa de Ofício e de R$ 3.010,52 de juros de Mora,
calculados até 30/05/2008, conforme Notificação de Lançamento fls. 04/07.
A Descrição dos fatos e o Enquadramento Legal encontram-se detalhados no
Demonstrativo de fl. 05 versando sobre a infração de Dedução Indevida de Pensão
Alimentícia Judicial.
Cientificado da Notificação de Lançamento em 29/08/2008 através do Edital da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária no Rio de
Janeiro no 00045/2008 de fls. 09/10 do presente, o contribuinte protocolizou em
26/09/2008, a impugnação de fl. 03 onde consta o seguinte:
“Conforme solicitado, segue em anexo os comprovantes de pagamento relativos a
Pensão Alimentícia de 60%, conforme determinado, com a minha concordância.”
Foram anexados aos autos as cópias de documentos constantes das fls. 11/16.
Em função do artigo 1o da Instrução Normativa no 1061/2010 de 04/08/2010,
bem como de acordo com o artigo 1o da Instrução Normativa RFB no 958, de
15/07/2009 que passou a vigorar acrescida do artigo 6o A, o presente processo foi
encaminhado à Divisão de Fiscalização/DRF/RJ II em 06/10/2010. (Despacho de fl.
32)
Nas fls. 33/36, constam o Termo Circunstanciado e o Despacho Decisório emitido
pela DRF/RJ II Difis, que deferiu a proposta de manutenção total da exigência,
objeto da Notificação de Lançamento no 2005/607410409183122 de fls. 04/07, no
valor de Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (código de receita 2904)
de R$ 7.190,17.
O contribuinte, de acordo com Aviso de Recebimento de fl. 37, tomou ciência do
Termo Circunstanciado e do Despacho Decisório emitido pela DRF/RJ II Difis em
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.086 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13702.002644/2008-32
3
21/03/2013, tendo se manifestado a respeito do mesmo em 05/04/2013 (fls.
41/42):
“...a referida pensão tem respaldo legal na homologação de pedido de separação
judicial em 13 de outubro de 1981, na 3a vara de família da comarca da capital,
doc.(02) com 09 (nove) folhas, acostados nas folhas 2 e 4 do referido documento,
indicando o percentual de 60% (sessenta por cento) sobre a remuneração líquida,
inclusive o art. 78 do decreto no 3000/99, faz menção a pensão alimentícia...”
O contribuinte anexou aos autos as cópias de documentos constantes das fls.
43/51.
Cientificado da decisão de primeira instância (fls. 55 a 60) em 12/09/2013, o sujeito
passivo interpôs, em 18/09/2013, Recurso Voluntário (fl. 65), alegando que lhe efetivamente
pagou o valor declarado a título de pensão alimentícia.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Joao Mauricio Vital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele conheço.
O litígio recai sobre a glosa de pagamentos a título de pensão alimentícia.
A decisão recorrida cancelou a glosa correspondente à ex-cônjuge, que equivalia a
15% dos rendimentos líquidos recebidos, conforme constou do acordo de separação. Esse valor
corresponderia, no ano-calendário, a R$ 7.550,54 (fl. 60).
Em seu recurso voluntário (fl. 65), o recorrente se limitou a dizer que considera
injusto o desfecho porque pagava não 15% a título de pensão, mas 60%, que é o que
comprovadamente lhe foi descontado (fl. 11).
Do documento que estabeleceu a obrigação alimentar (fls. 45 a 47) extrai-se que a
pensão foi definida, em 1981, em 15% para a ex-cônjuge e 15% para cada uma das três filhas do
casal, perfazendo os 60% de desconto dos vencimentos líquidos do alimentante.
Ocorre que o contribuinte não comprovou que suas filhas, já maiores de dezoito
anos, possuíam os requisitos legais para continuar recebendo suas pensões. Ao contrário, o
recorrente limitou-se a dizer que voluntariamente continuará a pagar os 60% à sua ex-cônjuge, e
não às filhas, já maiores. Portanto, o valor pago acima do que foi determinado no título concessivo
da pensão deve ser considerado mera liberalidade e não pode ser deduzido da base de cálculo por
ausência de previsão legal.

Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.086 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13702.002644/2008-32
4
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital

Fl. 73
DF CARF MF
Original